Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CAUÇÃO PRÉVIA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
2. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tema Repetitivo n. 237 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O oferecimento de seguro garantia em conformidade com os termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e desde que prestado em valor suficiente é meio idôneo de garantia antecipada da execução fiscal, a autorizar a emissão de certidão positiva de débito com efeitos de negativa.
4. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
5. A tutela cautelar requerida em caráter antecedente com o objetivo de se obter certidão de regularidade fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, de forma que não guarda autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de quaisquer das partes.
6. Apelação desprovida.